Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais.
II. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A perícia poderá ser indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, ou quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
III. Considerando que os índices de correção monetária e juros anuais do fundo PASEP são legalmente previstos, não depende de conhecimento especial de técnico a confrontação entre os índices que a parte demandante pretende aplicar e os índices legalmente previstos.
IV. O parecer da Contadoria Judicial, mesmo que realizado em outro processo, pode ser utilizado como parâmetro indicativo dos índices corretos de correção monetária e juros anuais aplicados ao PASEP. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
V. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, a ele não conseguiu demonstrar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
VI. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
VII. No mais, o dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12), o que não se divisa no caso concreto.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.